Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. BURLA NA VIGILÂNCIA DO BEM. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE TEST DRIVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de desclassificação do crime de furto mediante fraude para o delito de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente” (AgRg no HC no 917.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024).
4. No furto mediante fraude, o emprego do artifício malicioso visa diminuir ou burlar a vigilância da vítima e possibilitar a retirada do bem de sua esfera de disponibilidade, sem que o perceba, como na hipótese dos autos. Por outro lado, no delito de estelionato, a fraude é elementar do tipo penal, de modo que a vontade da vítima é viciada. O engodo é empregado de modo que a vítima, com falsa percepção da realidade, entregue voluntariamente o bem, tendo consciência de estar saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade do autor.
5. Não há se falar em desclassificação do crime de furto mediante fraude para o de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que o réu se utilizou da fraude para desviar o cuidado da vítima sobre a motocicleta – por meio de realização de falso test drive –, permitindo, com isso, a subtração, conduta que se amolda ao art. 155, § 4o, II, CP. Tratando-se de entrega precária do bem, acreditando a vítima que a condução do veículo se daria por curto período e sob observação e, ainda, sem o intuito de transferir efetivamente a posse plena do bem, não se vislumbra a configuração do delito de estelionato.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 917.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1952803, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1749588, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j. 24/08/2023.